Tribunal: TJBA
Processo: 0530367-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530367-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSMAR RODRIGUES TORRES JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ANTERIOR APELO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. DESERÇÃO CONFIRMADA PELO COLEGIADO EM AGRAVO INTERNO. PARTE QUE DESATENDEU AO CHAMAMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. TESE DA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
AFASTAMENTO.
AUSÊNCIA D
E
VÍCIOS
OU DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO
. MERO INCONFORMISMO. REANÁLISE
DO MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE.

1. A discordância da análise das provas e dos fundamentos lançados no julgado não enseja a acolhimento do recurso aclaratório, pois não configura qualquer supressão ou quebra da coerência interna.

2. O manejo de recurso aclaratório não é o meio processual adequado para provocar a modificação do mérito do julgamento de anterior reclamo.

REJEIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e
REJEITAR
SUAS RAZÕES
emprestando-lhes efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.